Tribunal: TJPA
Processo: 0834206-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834206-15.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DENISE MARIA SARAIVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O DIREITO DA APELADA AO BENEFÍCIO. RELAÇÃO CONJUGAL DEMONSTRADA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença
a quo
que condenou o apelante a
implementar o benefício de pensão por morte em favor da autora/recorrida,
alegando que não ficou demonstrado nos autos que a apelada era casada ou que mantinha união estável com o ex-servidor falecido, não possuindo direito ao benefício da pensão por morte, pugnando por fim pela diminuição do percentual de honorários advocatícios fixados em 1º grau. Requerendo a reforma da sentença.

2.

Não prospera as alegações do apelante, tendo em vista que a autora acostou nos autos documentos suficientes que demonstram sua relação conjugal com o ex-servidor falecido, tais como:
certidão de casamento civil e religioso com data de celebração em 29/09/1983 (fl. 46 e 47), bem como certidão de nascimento da filha do casal com data de nascimento em 15/10/1985 (fl. 48), ficando demonstrada o direito da recorrida ao recebimento de pensão por morte.

3.

Neste sentido, o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, é no sentido de que deve ser aplicado a norma vigente na época do falecimento do segurado, conforme o princípio
tempus
regit actum
, e súmula 340 do STJ. Portanto, deve ser aplicado o disposto na lei complementar nº 039/2002, tendo em vista que ficou demonstrado o direito da apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte, pois demonstrou nos autos a relação conjugal que mantinha com o
de cujus
que era ex-segurado.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), contra sentença id. 5840366 prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por DENISE MARIA SARAIVA SILVA, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Narra a autora que entrou com pedido de pensão por morte junto ao IGEPREV, em face do falecimento de seu marido Sr. João Souza da Silva, que ocorreu no dia 06.01.2019, que tal pedido foi indeferido administrativamente, alegando que possui direito ao recebimento da pensão por morte, em razão de ser casada com o
de cujus
que laborou para o Estado. Requerendo a procedência da Ação, para condenação do réu aos pagamentos das parcelas não pagas no valor de 180.927,26 (cento e oitenta mil, novecentos e vinte e sete reais, vinte e seis centavos), referente as parcelas vencidas e vincendas.

Em sentença, o juízo do 1º grau, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o IGEPREV a implementar o benefício de pensão por morte em favor da autora, e ao pagamento das diferenças retroativas da pensão mensal vencidas até o ajuizamento, no total de R$107.714,96 (cento e sete mil, setecentos e catorze reais e noventa e seis centavos).

Contra esta decisão, o IGEPREV interpôs o PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que a apelada não se manifestou a respeito do pedido administrativo nº 2019/158391, que foi indeferido pelo IGEPREV, afirmando que não demonstrou nos autos comprovação de casamento ou de união estável à época do falecimento do ex-segurado, por este motivo não atende ao disposto no art. 6º, I da LC 039/2002, argumenta que o judiciário não pode conceder benefício previdenciário a autora em face de não ser de sua competência, de acordo com a separação dos poderes, pugnando por fim pela diminuição da porcentagem de fixação dos honorários advocatícios. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que há provas suficientes nos autos que demonstram que autora era casada com o Sr. João Souza da Silva, tendo o advogado atuado com máximo zelo, não cabendo diminuição do percentual de honorário advocatício fixado em 1º grau. Requerendo o improvimento da Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, em razão da autora ter juntado documentos suficientes que demonstravam a relação matrimonial com o ex-segurado falecido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à companheira do ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado casamento ou relação de união estável com o ex-segurado falecido, pugnando pela diminuição do percentual de honorários advocatícios arbitrado em 1º grau.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 06 de janeiro de 2019, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id.
5840309
), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – Ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Examinando os autos, entendo que restou comprovada, a relação conjugal existente com a apelada e o ex-servidor, haja vista que a recorrida demonstrou nos autos que foi casada no civil e religioso com o ex-segurado, e que inclusive tiveram uma filha, fruto da relação do casal, conforme certidão de casamento civil que demonstrou que a recorrida casou-se com o ex-servidor falecido em 29/09/1983 (fl. 46), certidão de casamento religioso com data de celebração em 29/09/1983 (fl. 47), certidão de nascimento da filha do casal com data de nascimento em 15/10/1985 (fl. 48), assim, entendo suficientemente demonstradas pelos documentos juntados nos autos o direito da recorrida ao recebimento de pensão por morte.

Portanto, certo de que a percepção da pensão por morte de companheiro está subordinada à demonstração da condição de dependente de segurado, nos termos do art. 16 da Lei 8.213/91, e a comprovação da relação conjugal, assim reconhecida a convivência duradoura, pública e continuada, nos termos do art. 226, § 3º, da CF/88. Entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação conjugal entre a apelada e o ex segurado, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Estado do Pará, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Assim também se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O IGEPREV. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III - Compulsando os, se constata a existência de diversos documentos que comprovam a relação de união estável entre a apelada e o ex segurado, dentre os quais sentença judicial declaratória de união estável.

IV - A sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente par reconhecê-la, vincula a terceiros, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário.

V – Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

VI – Sentença Confirmada mediante Remessa Necessária. (TJE-PA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, data de julgamento: 08.01.2021, data de publicação: 19.11.2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O DIREITO DA EMBARGANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela embargante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar José Alves da Silva, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 28/06/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso, para modificar a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a determinação de que o embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão pleiteada, bem como procedesse o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

III – A embargante opôs o presente recurso, arguindo a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

V - Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJE-PA, órgão julgador:
1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha,
Data de Julgamento: 06/12/2021 Data de Publicação: 17/12/2021)

Ademais, no que se refere ao pedido de diminuição do percentual de honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar o pedido do apelante, tendo em vista,
que conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus

do princípio da sucumbência
. Segundo
caput
do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Neste sentido, entendo adequada a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022